Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600214-15.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
23/09/2025
Número: 0600214-15.2025.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) MSCiv
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600876-82.2024.6.16.0171
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Candidatura Fictícia
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido de liminar nº 0600214-
15.2025.6.16.0000, impetrado por Amarildo Batista De França , Jair Rezende Taveira e Vergílio
Manfron Bisneto, com fulcro na legislação de regência, especialmente no art. 1º, da Lei Federal n.º
12.016/2009, em face do ato coator Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral Victor Schmidt Figueira
Dos Santos, da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, Litisconsorte passivo: Celia
Aparecida Czorne Ziliotto, aduziu que no dia 09/12/2024, a Litisconsorte propôs Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), sob o n. 0600876-82.2024.6.16.0171, em face dos Impetrantes,
alegando a existência de fraude à cota de gênero, relativo à candidatura de Carmem Aparecida
André. Na sequência, no dia 16/01/2025, a Autoridade Coatora, determinou que a Litisconsorte
emendasse a inicial, sendo intimada para, dentre outras diligências, "apresentar o rol de
testemunhas, se for o caso, sob pena de preclusão da prova (TSE - AgR-Respe n. 27.845/RN)"
(Requer: Que, liminarmente e inaudita altera parte, seja cassado o ato coator para o fim de que
sejam suspensas as decisões proferidas na origem e suas consequências processuais, e que seja
reconhecida a preclusão da prova oral requerida por parte da Litisconsorte; Depois dos trâmites de
estilo, que seja consolidada a medida liminar almejada por meio da concessão da segurança).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VERGILIO MANFRON BISNETO (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JAIR REZENDE TAVEIRA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
AMARILDO BATISTA DE FRANCA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUIZ DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (EMBARGADO)
CELIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO (EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44738086
22/09/2025
18:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44738086 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2025 18:37:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092218371199800000043676200
Número do documento: 25092218371199800000043676200
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:46:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.317

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600214-
15.2025.6.16.0000 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: AMARILDO BATISTA DE FRANCA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: JAIR REZENDE TAVEIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: VERGILIO MANFRON BISNETO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: JUIZ DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
EMBARGADA: CELIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
ELEIÇÕES
2024.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento a
Agravo Interno, mantendo o indeferimento
da
petição
inicial
do
Mandado
de
Segurança.
2. Os embargantes alegam omissão no
acórdão quanto ao reconhecimento da
preclusão consumativa para apresentação
do rol de testemunhas, argumentando que a
complementação realizada por emenda
posterior seria inválida.

Num. 44738086 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2025 18:37:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092218371199800000043676200
Número do documento: 25092218371199800000043676200
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:46:02
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado padece de
omissão quanto ao reconhecimento da
preclusão consumativa para apresentação
do rol de testemunhas, em razão de
complementação realizada por emenda
posterior à inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O
acórdão
embargado
tratou
expressamente da questão, afastando a
configuração de nulidade, inclusive por
ausência de prejuízo, fundamentando que a
inclusão das testemunhas ocorreu em
atendimento à determinação judicial de
emenda à inicial, antes da citação dos
investigados, não configurando alteração
substancial da demanda ou surpresa para
as partes.
5. A insurgência dos embargantes revela
inconformismo com a decisão aplicada, não
sendo os Embargos de Declaração a via
adequada para a reforma da decisão.
6. A decisão não padece de qualquer dos
vícios suscitados, buscando o embargante
rediscutir o mérito, o que é incabível nesta
via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A inclusão de
testemunhas em emenda à inicial, realizada
antes da citação dos investigados e em
cumprimento à determinação judicial, não
configura preclusão do direito à produção
de
prova
testemunhal,
especialmente
quando não há alteração substancial da
demanda ou prejuízo à defesa. 2. A
rediscussão do mérito da decisão não é
cabível
em
sede
de
Embargos
de
Declaração.

Num. 44738086 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2025 18:37:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092218371199800000043676200
Número do documento: 25092218371199800000043676200
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:46:02
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
219; CPC, art. 1.022 e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO
nº125175;
TSE,
Rp
nº846;
TSE,
ED–AgrR–AREspE nº 060013275.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMARILDO BATISTA DE FRANÇA, JAIR
REZENDE TAVEIRA e VERGÍLIO MANFRON BISNETO em face do Acórdão nº 67.737 (ID
44616086), pelo qual esta Corte conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a
decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança.
Em suas razões (ID 446381366), afirmam os embargantes, em suma, haver omissão no acórdão,
argumentando que por mais que se entenda não ter ocorrido “ampliação ou alteração subjetiva ou
objetiva da demanda e tampouco surpresa em relação ao que o autor pretendia como provas”, o
momento processual para a indicação das testemunhas restou violado, sendo é inadmissível
aceitar um pedido genérico de produção de provas, ou ainda, emenda à inicial decorrente de
determinação judicial injustificada.
Ao final, requerem o conhecimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os
vícios apontados, com efeitos modificativos, para para a finalidade de que este Tribunal reforme
seu entendimento anterior, por meio de manifestação expressa acerca da questão acima
apresentada. Subsidiariamente, pleiteia que seja integrada a decisão embargada, para efeito de
prequestionamento.
Não houve qualquer manifestação por CELIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO quanto aos
embargos, não obstante intimada.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL apresentou parecer, opinando pela rejeição dos embargos
(ID 44709881).
É o relatório.

Num. 44738086 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2025 18:37:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092218371199800000043676200
Número do documento: 25092218371199800000043676200
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:46:02

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço dos os embargos opostos.
As hipóteses de cabimento dessa espécie recursal, assim são previstas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

De início, rememora-se que o acórdão embargado restou assim ementado:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2024. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
INAPTIDÃO DOS ARGUMENTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de
Segurança, impetrado contra decisão do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
deferiu a produção de prova da investigante em AIJE, rejeitando a preliminar de preclusão.
2. Os agravantes alegam teratologia na decisão, argumentando preclusão do direito à prova por apresentação
extemporânea do rol de testemunhas pela investigante após a diplomação dos eleitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44738086 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2025 18:37:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092218371199800000043676200
Número do documento: 25092218371199800000043676200
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:46:02
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do juízo eleitoral, que deferiu a produção de prova
testemunhal requerida parte investigante, após a diplomação dos eleitos, configura teratologia ou ilegalidade
manifesta, apta a justificar a impetração de Mandado de Segurança, considerando a alegação de preclusão do
direito à prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A emenda à inicial, embora posterior à diplomação, não implicou ampliação ou alteração da demanda,
mas mera adequação processual em atendimento a despacho judicial, resultando na redução do polo passivo.
5. Três candidatas inicialmente qualificadas como parte são especificamente as candidatas consideradas
fictícias pelo autor da ação, sendo evidente que, se num primeiro momento estavam constando como
“parte”, não poderiam ter sido arroladas como testemunhas.
6. No caso, a emenda à inicial ocorreu antes mesmo da citação dos investigados, não se verificando qualquer
prejuízo à defesa e, “nos termos do art. 219 do Código Eleitoral, não se declara a nulidade da instrução
processual sem que haja demonstração de prejuízo pelas partes”.
7. Não demonstrada a teratologia ou ilegalidade manifesta na decisão impugnada, o Mandado de Segurança
não se mostra a via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de
Segurança.

Tese de julgamento: 1. A emenda à inicial de AIJE, realizada antes da citação dos
investigados, em cumprimento a determinação judicial e sem ampliação da demanda,
não implica preclusão do direito à produção de prova testemunhal, ainda que
posterior à diplomação, não havendo demonstração de prejuízo à defesa. 2. A
decisão judicial que defere a produção de prova testemunhal, em busca da verdade
real e sem prejuízo à defesa, não configura teratologia ou ilegalidade manifesta, não
sendo cabível Mandado de Segurança.
_________
Dispositivos relevantes citados: Res. TSE nº 23.608/2019, art. 45 e art. 48, caput;
Res.TSE nº 23.733/2024, Art. 47-F; LC nº 64/1990, arts. 22, VI, e 23; Código
Eleitoral, art. 219; CPC, art. 329 e art. 493; Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº125175, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJE 09/11/2021; TRE/PR, AIJE nº 06010338420206160045, Rel. Des.
Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJ 17/06/2021; TRE/SE, AIJE nº 060159031, Rel.
Des. Diógenes Barreto, DJE 15/05/2019; TSE, RRef no PPet na AIJE nº060081485,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 03/03/2023; TSE, EDs no REspEl nº060099458,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 31/05/2023; TSE, AC nº060001586, Rel. Min.
Henrique Neves Da Silva, DJE 26/10/2016; TSE, Rp nº846, Rel. Min. Herman
Benjamin, Rel. designado Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 12/09/2018;
TRE/PR, RE nº 4818, Rel. Des. Marcos Roberto Araújo Dos Santos_1, Rel.

Num. 44738086 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2025 18:37:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092218371199800000043676200
Número do documento: 25092218371199800000043676200
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:46:02
designado Des. Josafá Antonio Lemes, DJ 20/03/2014.

Afirmam os embargantes, em suma, haver omissão no acórdão omissão quanto ao
reconhecimento da preclusão consumativa para apresentação do rol de testemunhas, que deve
obrigatoriamente constar da petição inicial ou da contestação para o réu, argumentando que a
complementação realizada por emenda posterior seria inválida.
Não obstante, o Acórdão tratou de forma expressa a questão, afastando a configuração de
nulidade até mesmo por ausência de qualquer prejuízo, fundamentando com clareza que a
inclusão das testemunhas ocorreu em atendimento à determinação judicial de emenda à inicial,
antes da citação dos investigados, não configurando alteração substancial da demanda ou
surpresa para as partes, conforme se extrai dos seguintes trechos:
“(...)
Conforme se denota, a decisão está fundamentada tendo chegado o d. Juiz à
conclusão possível dentro de sua linha de raciocínio.
Entendeu a autoridade impugnada que não houve preclusão porque a prova
testemunhal foi requerida dentro do momento processual oportuno em atendimento
ao despacho inicial.
E, de fato, não há teratologia nessa conclusão. Explico.
Não se ignora que entende a Corte Superior que “A não especificação do rol de
testemunhas em momento oportuno implica preclusão, a qual também impede a
juntada extemporânea de documentos” (TSE - Recurso Ordinário Eleitoral
nº125175, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 09/11/2021).
Também não se olvida que, ainda que o aditamento à inicial seja assegurado pelo
art. 329 do Código de Processo Civil e, quando realizado antes da citação do réu,
seja desnecessário seu consentimento, a jurisprudência eleitoral foi construída no
sentido de que somente poderia ser admitida tal providência – especialmente para
ampliação da demanda e requerimento de novas provas -, se ocorresse dentro do
prazo para o ajuizamento da ação eleitoral, que, no caso da AIJE, é a data da
diplomação, sob pena de decadência.
(...)
Sucede que o Tribunal Superior Eleitoral, em precedente paradigma, acerca da
decadência e da estabilização da demanda em sede de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, ponderou que “em matéria de abuso de poder, o exame da
gravidade da conduta, sob o ângulo qualitativo e quantitativo, reclama especial
atenção para a análise de elementos contextuais”.
(...)
No presente caso, constata-se que, muito embora a emenda à inicial tenha se dado
após a diplomação dos eleitos, não implicou qualquer ampliação ou alteração
subjetiva ou objetiva da demanda e tampouco surpresa em relação ao que o autor
pretendia como provas.

Num. 44738086 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2025 18:37:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092218371199800000043676200
Número do documento: 25092218371199800000043676200
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:46:02
Ao revés, a emenda se deu tão somente em atendimento ao despacho inicial,
inclusive resultando na redução subjetiva, ou seja, na redução do polo passivo da
demanda, sem nada acrescentar ou alterar sobre os fatos inicialmente narrados.
(...)
Voltando-se ao que ora se discute, percebe-se que 05 (cinco) candidatas que na
petição inicial haviam sido inicialmente incluídas no polo passivo, na emenda à
inicial, deixaram de ostentar tal condição, passando a constar no rol de
testemunhas, quais sejam:
1 CARMEM APARECIDA ANDRÉ (CARMEM KELLY - N. 44888),
2 CARLA RENATA GAUNA CANDIDO (CARLA RENATA - N. 44441)
3 JOSIANE SCHULTZ SCHMITZ (JOSIANE SCHULTZ - N. 44545)
4 ROSELI DE FÁTIMA VELOSO HOLOTH (PROFESSORA ROSELI N. 44115
5 SUELI DE JESUS CORDEIRO AMARANTE (SUELI AMARANTE - N.
44780),
Importante destacar, também, que as três candidatas acima destacadas são
especificamente as candidatas consideradas fictícias pelo autor da ação.
Logo, é evidente que, se num primeiro momento estavam constando como “parte”,
não poderiam ter sido arroladas como testemunhas, na oportunidade do
ajuizamento.
E provavelmente não havia sido pedido o seu depoimento pessoal por ocasião da
inicial, diante da previsão do art. 47-E, primeira parte, da Res.TSE nº 23.608/2019,
segundo o qual “O representada ou o representado não poderá ser compelida(o) a
prestar depoimento pessoal”, isso porque não falar em confissão, em virtude da
indisponibilidade dos direitos em demandas desta natureza.
Deixando de fazer parte de polo passivo, não há impedimento para que possam ser
ouvidas na condição de testemunhas, ainda que tal pedido tenha sido formulado
posteriormente à diplomação, pois, repita-se, a emenda à inicial somente ocorreu
em atendimento ao despacho inicial e, ademais, ocorreu antes mesmo da citação
dos investigados, não se verificando qualquer prejuízo à defesa e, “nos termos do
art. 219 do Código Eleitoral, não se declara a nulidade da instrução processual
sem que haja demonstração de prejuízo pelas partes” (TSE - Representação nº846,
Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin, Relator designado(a) Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 12/09/2018).
(...)”

A insurgência dos embargantes revela o inconformismo com a decisão aplicada, não sendo os
embargos de declaração a via adequada para a reforma da decisão.
Portanto, em resumo, a decisão não padece de qualquer dos vícios suscitados. Na verdade, sob
o pretexto de haver contradições no acórdão que lhe foi desfavorável, o embargante busca
rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão,

Num. 44738086 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2025 18:37:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092218371199800000043676200
Número do documento: 25092218371199800000043676200
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:46:02
eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material. Com efeito, “Embargos de
declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à reavaliação dos
fundamentos do acórdão embargado” (TSE, ED–AgrR–AREspE nº 060013275, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJe 30/04/2025).
Por todo o exposto, ainda que os embargantes não concordem com a conclusão a que chegou
esta Corte, não houve qualquer dos alegados vícios no julgado ou no julgado, pelo que os
embargos devem ser rejeitados.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os recorrentes se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art. 275 do Código
Eleitoral c/c art. 1.022 do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos e os REJEITAR, a
fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (1327) Nº 0600214-
15.2025.6.16.0000 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTES: AMARILDO BATISTA DE FRANCA, JAIR REZENDE TAVEIRA,
VERGILIO MANFRON BISNETO - Advogado dos EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - EMBARGADO: JUIZ DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
PR, CELIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44738086 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2025 18:37:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092218371199800000043676200
Número do documento: 25092218371199800000043676200
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:46:02
SESSÃO DE 22.09.2025